Tribunal: TJDFT
Processo: 0729198-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
I - A jurisprudência firmou o entendimento de que o exame criminológico poderá ser determinado diante das peculiaridades do caso concreto, mediante decisão fundamentada Inteligência da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF.
II - Não é possível desconsiderar que o benefício do trabalho externo tem profunda relevância, porquanto configura primeira oportunidade de retorno ao convívio social, de modo que onde existe a mesma razão, deve ser aplicado o mesmo direito, podendo ser determinada a realização de exame criminológico antes de sua concessão.
III - No caso concreto, tratando-se de crime hediondo, aliado às peculiaridades da conduta, revela-se imprescindível a realização do exame criminológico antes da concessão do benefício do trabalho externo ao condenado.
IV - Recurso conhecido e desprovido.